Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-53.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação de repactuação de dívidas c/c revisional - Contratos bancários - Pedido fundamentado na alegação de superendividamento do requerente.
2:- Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita afastada - Preliminares de inépcia da inicial e de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitadas - Requisitos dos artigos 319 e 1.010, do Código de Processo Civil, presentes.
3:-

Ementa:
1:- Ação de repactuação de dívidas c/c revisional - Contratos bancários - Pedido fundamentado na alegação de superendividamento do requerente.
2:- Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita afastada - Preliminares de inépcia da inicial e de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitadas - Requisitos dos artigos 319 e 1.010, do Código de Processo Civil, presentes.
3:- Cerceamento de defesa não caracterizado - Matéria eminentemente de direito - Apuração de eventual valor indevido dar-se-ia em sede de liquidação de sentença, mediante reconhecimento de abusividade em encargo contratual - Suficiência da prova documental para a solução da lide - Desnecessidade de prova pericial contábil.
4:- Condição de superendividado não configurada - Inaplicabilidade do art. 54-A, do CPC - Dívidas objeto de empréstimo consignado que não podem ser consideradas para a avaliação do comprometimento do mínimo existencial - Incidência do art. 4o, parágrafo único, inciso I, do Decreto 11.150/2022.
5:- Contratos bancários de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em vencimentos (empréstimos consignados) - Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Admissibilidade dos descontos, desde que respeitado o limite de 35% do rendimento líquido do devedor - Entendimento, não obstante, que não é extensível a contratos que prevejam o desconto em conta corrente destinada a crédito de salário - Questão consolidada no STJ em sede de recurso repetitivo, consoante art. 1.040, do CPC (REsp. 1.863.973/SP).
6:- Recurso não provido.